Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-28.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO ALIENADO A TERCEIRO ANTES DA PENHORA. COMPROVAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Ação de Embargos de Terceiro é demanda de conhecimento submetida a rito especial, por meio da qual o terceiro busca resguardar o respectivo patrimônio de uma constrição proveniente de processo judicial do qual não faz parte.
2. Consoante os artigos 674 a 681 do CPC/15, para a procedência dos Embargos de Terceiro, além de o Embargante demonstrar que não fez parte da ação originária, incumbe-lhe, também, comprovar a propriedade ou a posse do bem constrito, demonstrando, assim, que o direito que possui sobre o bem é incompatível com o ato constritivo.
3. O art. 1.267 do Código Civil estabelece que a aquisição da propriedade de bens móveis ocorre com a tradição. Assim, o registro da transferência no Detran é prescindível para comprovação da propriedade, possuindo tal anotação caráter administrativo, que visa a informar às autoridades de trânsito e fiscais quem é o proprietário do veículo.
4. Em sede de Embargos de Terceiro, a comprovação da tradição do bem móvel ao adquirente de boa-fé, antes da penhora, é suficiente para afastar a restrição judicial que recai sobre o bem.
5. No caso concreto, verifica-se que o cumprimento de sentença no qual foi determinada a penhora do veículo em questão foi ajuizado em 10/9/2019. Nessa data, o veículo penhorado já havia sido alienado pelo executado a terceira pessoa, por meio da assinatura do DUT, em 2/12/2015, com firma do alienante reconhecida em cartório de notas, na mesma data, bem como firma do adquirente também reconhecida em cartório, em data posterior.
6. Nessas circunstâncias, o fato de a procuração pela qual o terceiro adquirente transferiu o veículo para o ora Terceiro Embargante ter sido lavrada somente em 15/9/2022, não é capaz de configurar a existência de má-fé por parte desse, que adquiriu o bem de terceira pessoa, que por sua vez o adquirira do executado anos antes do ajuizamento do cumprimento de sentença.
7. Inexiste, portanto, fraude à execução, pois comprovado que na data da alienação do veículo, qual seja, 2/12/2015, não incidia sobre o bem qualquer constrição judicial, não restando configurada, ainda, qualquer das hipóteses elencadas no art. 792 do CPC/15, tampouco na Súmula no 375 do c. STJ, segundo a qual: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
8. Apelação conhecida e não provida.